Tribunal: TCU
Processo: 015.818/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acordão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos embargantes, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial, apartada de auditoria com o objetivo de verificar as obras de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), instaurada para a apuração de dano decorrente de irregularidades em contrato para a implantação de unidades de tratamento de diesel, geração de hidrogênio e retificação de águas ácidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. José Carlos Cosenza e Luís Antônio Scavazza ao Acórdão 1866/2024-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial constituída para a apuração do indício de dano ao Erário ocasionado por suposta atuação do cartel de empreiteiras relativamente ao Contrato 0800.0029655.07.2 (EPC1 - Unidades de Tratamento de Diesel, Geração de Hidrogênio e Retificação de Águas Ácidas) das obras de Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos/SP, bem como pelo atraso na disponibilização de documentos, informações e equipamentos de fornecimento da Petrobras à empresa contratada, que motivou a celebração do Aditivo 15 daquele ajuste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.